Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito imputado ao réu.
2. Mantém-se a reprimenda fixada, se o magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
3. Recurso conhecido e não provido.